Tribunal: TJSP
Processo: 1017487-20.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material não configurado – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017487-20.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante CELSO
FELIPE DANTAS DO NASCIMENTO-ME, é embargado HILDEBRANDO SANTOS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017487-20.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 26005
2
VOTO No:
26005
EMB. DECL.:
1017487-20.2018.8.26.0071/50000 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
BAURU 4a VARA CÍVEL
EBGTE.:
CELSO FELIPE DANTAS DO NASCIMENTO-ME
EMBDO.:
HILDEBRANDO SANTOS DA SILVA (Justiça gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material não configurado
Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015
Nítido caráter infringente
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração, opostos ao Acórdão de fls.
205/207 do apenso que, por votação unânime, negou provimento ao apelo, interposto de
sentença que julgara procedente ação de cobrança.
Aponta o embargante erro material, pedindo seja sanado. Volta-se
contra a fundamentação do acórdão, entendendo que se baseou em premissa fática
equivocada, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
A jurisprudência é pacífica quanto à excepcionalidade da
possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição.
Na verdade, a pretexto da existência de erro material, o embargante
reitera as razões recursais, pretendendo a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017487-20.2018.8.26.0071/50000 -Voto no 26005
3
“Erro material é aquele perceptível primu ictu oculi e sem maior
exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença” (STJ, REsp
15.649/SP, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, 2a Turma, jul. 17.11.1993, DJ
06.12.1993).
O julgado não padece de erro material, ressaltando-se que o
entendimento contrário ao interesse do embargante não configura hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Segundo entendimento sedimentado no E. STJ, ausente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, os embargos de declaração, ainda que
opostos com finalidade de prequestionamento, merecem rejeição:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida." (STJ-
EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO,
DJ 2/10/2006).
Na verdade, os embargos apresentam nítido caráter infringente, com
intuito somente de rediscussão do quanto já debatido no acórdão embargado, não
constituindo os embargos declaratórios a via adequada para tanto.
Remanesce, pois, íntegro o Acórdão embargado, vez que inexistente
qualquer irregularidade.
3.- Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator